Tribunal: TJSP
Processo: 0013906-29.2009.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – MULTA RESCISÃO Pretensão de que seja declarada a nulidade da rescisão do contrato efetuada de forma unilateral pelo réu, reconhecendo que ela se deu por sua culpa exclusiva, que não o cumpriu de forma satisfatória, ou que seja reconhecida culpa concorrente – Agravos retidos desprovidos - Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa afastada – Rescisão do contrato

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – MULTA RESCISÃO Pretensão de que seja declarada a nulidade da rescisão do contrato efetuada de forma unilateral pelo réu, reconhecendo que ela se deu por sua culpa exclusiva, que não o cumpriu de forma satisfatória, ou que seja reconhecida culpa concorrente – Agravos retidos desprovidos - Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa afastada – Rescisão do contrato que não resultou apenas de inadimplemento por parte das autoras, mas também de atrasos nos pagamentos de incumbência do réu – Ante a informação de que houve cumprimento de 40% das obras, escorreita a redução da multa para 10% - Sentença de procedência em parte mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.